Tribunal: CARF
Processo: 10120.722773/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.722773/2012-80
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.237 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EURÍPEDES BORGES DE MORAES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente no que tange à
demonstração da divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser
conhecido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.
LIVRO
CAIXA.
PAGAMENTO
A
TERCEIROS.
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. NATUREZA.
Não há que se discutir acerca de condições para aceitação de pagamentos a
pessoas físicas a título de dedução de despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, quando a autuação
limitou-se a consignar, genericamente, a impossibilidade de dedução de
pagamento a terceiros sem vínculo empregatício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício de 2009, ano-calendário de 2008, acrescido de multa de ofício e juros de mora, tendo
em vista a apuração de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.722773/2012-80
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.722773/2012-80

de pessoas jurídicas, dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida de despesas de
livro caixa e falta de recolhimento a título de carnê-leão, conforme descrito no Termo de
Verificação Fiscal de e-fls. 659 a 664.
Em sessão plenária de 12/03/2019, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2402-007.052 (e-fls. 854 a 871), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. LIVRO CAIXA. DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO.
Por vedação legal, a dedução de despesas escrituradas no Livro Caixa não se aplica a
gastos com locomoção e transporte.
DEDUÇÃO. LIVRO CAIXA. PAGAMENTOS EFETUADOS A TERCEIROS.
O profissional autônomo pode deduzir no Livro Caixa os pagamentos efetuados a
terceiros com quem mantenha vínculo empregatício. Podem, também, ser deduzidos os
pagamentos efetuados a terceiros por trabalho prestado sem vínculo empregatício, desde
que caracterizem despesa de custeio necessária à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente podem ser acatadas as despesas médicas do contribuinte e seus dependentes
quando comprovadas por documentação que atenda aos requisitos legais e que
produzam a convicção necessária do julgador da realização dos serviços e do seu efetivo
pagamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
A alegação de que os rendimentos foram auferidos em outro ano-calendário não pode
ser aceita quando não ficar comprovado que os rendimentos declarados em outro
exercício são os mesmos considerados omitidos.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE.
Estando o contribuinte obrigado ao recolhimento do imposto de renda mensal (carnê-
leão), o descumprimento desta obrigação tributária impõe a aplicação de multa isolada,
incidente sobre o valor do imposto devido, independentemente da exigência da multa de
ofício sobre o imposto de renda apurado no lançamento anual.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
No lançamento tributário efetuado pela autoridade administrativa é aplicável a multa de
ofício.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário para cancelar o auto de infração no que diz respeito à glosa das
despesas com prestadores de serviços escrituradas no Livro-Caixa, nos termos do voto
da Relatora. Vencido o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que negou provimento
ao recurso.
O processo foi encaminhado à PGFN em 16/04/2019 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 872) e, em 16/05/2019, foi interposto o Recurso Especial de e- fls.
873 a 881 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 894), com fundamento no art. 67, do Anexo
II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, visando
rediscutir a dedução, em livro-caixa, de pagamentos efetuados a terceiros sem vínculo
empregatício.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 02/08/2019 (e-
fls. 896 a 903).
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.722773/2012-80

Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- nos casos em que a relação empregatícia não esteja caracterizada, ou seja,
quando se tratar de serviços esporádicos, sem relação de hierarquia, podem ser deduzidos os
pagamentos efetuados a terceiros, desde que caracterizem despesa de custeio necessária à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora e, para isso, deve restar demonstrado nos
autos que os pagamentos a terceiros sem vínculo empregatício foram efetuados em face da
necessidade para a percepção da correspondente receita, que, por sua vez, deve ter sido
corretamente escriturada no Livro Caixa e, portanto, incluída na base de cálculo do imposto;
- essa comprovação deve ser feita com a vinculação de cada pagamento (despesa)
à receita que lhe deu origem, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea;
- entretanto, nos documentos constantes dos autos - relação de prestadores de
serviços e recibos - verifica-se que os serviços prestados pelos profissionais não eram de
natureza eventual, constando pagamento de férias e de 13o salário;
- não foi apresentado nenhum contrato de prestação de serviços ou quaisquer
outras provas de vinculações específicas e diretas entre as atuações dos referidos profissionais e
a percepção das receitas do Contribuinte, não sendo assim possível a dedução de despesas sem a
devida comprovação de que as receitas que as originaram foram devidamente incluídas na base
de cálculo mensal dos rendimentos sujeitos à tributação do IRPF;
- ressalte-se, por fim, que também foi solicitada ao Contribuinte a comprovação
da efetividade dos pagamentos a que se referem os recibos apresentados, o que não foi feito.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o conhecimento e provimento do Recurso
Especial, reformando-se a decisão recorrida no ponto especificado.
Cientificado do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento em 04/12/2019 (AR - Aviso de Recebimento de e-fls. 917), o
Contribuinte, em 18/12/2019, ofereceu as Contrarrazões de e-fls. 920 a 927, contendo as
seguintes alegações:
- a Fazenda Nacional recorre com lastro em autuação de IRPF de 1998, cujo
processo teve início no ano de 2001 e foi julgado no CARF em 1o/12/2004;
- oportuno registrar que a autuação e julgamento ocorrem antes das orientações
publicadas pela Receita Federal em seu site no ano de 2012, bem como antes das Soluções de
Consultas que foram proferidas em 2010 em casos análogos, o que demonstra que houve uma
evolução no entendimento da Fazenda Nacional e do próprio CARF;
- no julgado utilizado do paradigma, tratava-se de atividade de advocacia na qual
foram deduzidas despesas com parceiros advogados, vinhos, discos, dentre outros gastos, os
quais não foram entendidos como essenciais para que a receita fosse auferida;
- diferente do paradigma apontado, no caso em comento trata-se de atividade
ligada à construção civil, na qual é notória a prestação de serviços de vários profissionais de
diversas áreas para conclusão da obra, como pintores, eletricistas, pedreiros, serventes, etc.
- as orientações, decisões, soluções de consulta e demais atos expedidos pela
Administração Pública devem ser considerados normas complementares à legislação tributária,
pois norteiam as relações jurídico-tributárias entre Fisco e Contribuintes;
- temerária a manutenção de uma glosa de deduções de livro caixa que seguiram à
risca o entendimento esposado pela Receita Federal;
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.722773/2012-80

- nesse sentido o Manual de Perguntas e Respostas – IRPF/2012, pergunta 405 e a
Solução de Consulta SRRF/8aRF 183/10, assim como a Solução de Consulta SRRF/1aRF 25/10;
- no exercício de suas atividades autônomas, o Contribuinte prestava a pessoas
físicas pequenos serviços de construção e reforma, exercendo as funções de pedreiro e mestre-
de-obras, sendo que o total dos rendimentos mensais recebidos sempre foram oferecidos à
tributação em sua declaração, sendo também lançadas as despesas necessárias à sua percepção
em livro caixa;
- as despesas da atividade são divididas em dois grupos, sendo de um lado as
compras para uso e consumo e de outro lado os valores repassados aos prestadores de serviço da
obra, como pedreiros, serventes, pintores, armadores, eletricistas, carpinteiros, dentre outros, que
de forma eventual e não contínua, prestavam serviços específicos, recebendo seus valores em
forma de diárias, sendo emitidos recibos para comprovar tal situação;
- importante ressaltar que os prestadores de serviços não possuem registro na
CTPS por não se tratar de uma obra do Contribuinte, e sim do dono do imóvel, ficando o
Contribuinte apenas como o empreiteiro responsável pelo repasse das verbas das diárias
contratadas pelo proprietário do imóvel;
- ou seja, o Contribuinte efetua apenas um repasse do dinheiro recebido do
proprietário do imóvel, ora informado no total, e pelo fato de que o dinheiro tem movimentação
em sua conta bancária, os valores dos repasses são devidamente declarados no total, deduzindo
estes repasses para efeitos de cálculo da base do Imposto de Renda Pessoa Física;
- o fato de uma despesa ser comprovada por um recibo não afasta sua
credibilidade, tendo em vista que prevalece a boa-fé, o Contribuinte não tem o intuito de fraudar
a Fiscalização;
- ao questionar a idoneidade de um documento, cabe àquele que alega provar sua
alegação, incorrendo em ato arbitrário a simples recusa ao seu recebimento;
- conforme demonstrado, as despesas com terceiros são indispensáveis à
atividade, estão diretamente ligadas a esta e tudo fora comprovado por recibos no nome do
Contribuinte, sendo perfeitamente enquadradas como despesas da atividade essenciais à
manutenção da fonte produtora e percepção da receita, portanto nada obsta sua dedução, com o
enquadramento no inciso III, do artigo 6o, da Lei 8.134, de 1990.
Ao final, o Contribuinte pede que o não provimento do Recurso Especial da
Fazenda Nacional, mantendo-se o acórdão recorrido.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas
Contrarrazões tempestivas.
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2009,
ano-calendário de 2008, acrescido multa de ofício e juros de mora, tendo em vista a apuração de
omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas,
dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida de despesas do livro caixa e falta de
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.722773/2012-80

recolhimento a título de carnê-leão, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal de e-fls.
659 a 664.
O Colegiado recorrido deu provimento parcial ao Recurso Voluntário,
restabelecendo a dedução do livro caixa relativa ao pagamento a prestadores de serviço sem
vínculo empregatício, entendendo caracterizar despesa de custeio necessária à atividade da fonte
produtora. A Fazenda Nacional, por sua vez, pede que seja mantida a glosa, ao argumento de que
somente seriam dedutíveis despesas relativas a pagamentos realizados a pessoa com vínculo
empregatício com o Contribuinte.
Em sede de Contrarrazões, oferecidas tempestivamente, o Contribuinte alega que
o paradigma indicado pela Fazenda foi proferido anteriormente a orientações divulgadas pela
Receita Federal sobre a matéria em sentido diverso. Além disso, sustenta a inexistência de
similitude fática entre os acórdãos em confronto.
Com efeito, trata-se de Recurso Especial de Divergência e esta somente se
caracteriza quando, em face de situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas, em
função de interpretações diferentes conferidas à legislação tributária, de plano descartando-se a
divergência que envolva simplesmente a valoração de provas.
Ademais, o fato de o paradigma eventualmente chegar a conclusão diversa a que
chegou o acórdão recorrido, e este haver citado, a título de obiter dictum, orientação da
administração tributária não vinculante e não vigente à época da prolação do paradigma, por si
só, não representa óbice à demonstração de divergência jurisprudencial, restando claro que
ambos os julgados interpretaram o mesmo art. 6o, da Lei no 8.134, de 1990.
Nesse passo, a divergência arguida pela Fazenda Nacional resta efetivamente
demonstrada, visto que, ainda que se trate de atividades profissionais diferentes (construção civil,
no recorrido e advocacia, no paradigma), ambos tratam de despesas de mesma natureza –
pagamentos pela contratação de terceiros, profissionais do mesmo ramo de atividade, sem
vínculo empregatício – com interpretações opostas dos respectivos Colegiados quanto à
aplicação da mesma legislação tributária (art. 6o da Lei no 8.134, de 1990). Confira-se:
Acórdão Recorrido
A matéria em discussão diz respeito à possibilidade, ou não, de dedução de pagamentos
relizados a terceiros prestadores de serviço sem vínculo empregatício escriturados em
Livro Caixa por profissional autônomo, mais especificamente neste caso, pelo
recorrente, que presta serviços de pedreiro/mestre-de-obras e que contrata outros
profissionais do mesmo ramo para atuar consigo nas obras em que deverá prestar
serviços.
(...)
Diferentemente do entendimento do r. auditor e da decisão de primeira instância,
entendemos que a dedutibilidade em questão é assegurada não pelo inciso I dos artigos
6o da Lei no 8.134/90 e 75 do RIR/99, mas sim pelo inciso III dos mesmos dispositivos,
acima transcritos e destacados para melhor visualização. (grifos do original)
Acórdão Paradigma no 104-20.344
Quanto aos pagamentos feitos aos advogados que, segundo o Recorrente seriam
parceiros deste, o que se verifica do exame dos "contratos de parceria" (fls. 13/18) é que
os pagamentos feitos aos "parceiros" caracterizam-se como remuneração por trabalho
sem vínculo empregatício, independentemente da denominação que se lhe dê. Aliás, nos
próprios contratos foi adotada a terminologia "remuneração".
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.722773/2012-80

Uma coisa é a associação de profissionais para a prestação de serviços, outra é a
contratação de profissionais para a prestação de serviço, sujeitos a remuneração, ainda
que baseada esta nos resultados.
É exatamente esse tipo de remuneração a que se refere a parte final do inciso I do art. 6°
da Lei n° 8.134, de 1990.
Como se vê, enquanto no acórdão recorrido o Colegiado considerou que as
despesas com pagamentos a profissionais do mesmo ramo para atuação na prestação dos
serviços, sem vínculo empregatício, ainda que não pudessem ser deduzidas com base no inciso I,
do art. 6o, da Lei no 8.134, de 1990, poderiam ser enquadradas como despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, nos termos do inciso III do
art. 6o da Lei no 8.134, de 1990. Já no paradigma, entendeu-se inadmissível a dedução de tais
despesas, dada a sua natureza de remuneração pelo trabalho sem vínculo empregatício, sem que
se cogitasse da possibilidade de enquadramento dentre as despesas de custeio previstas no inciso
III, do mesmo dispositivo legal.
Esclareça-se, por fim, que o trecho do paradigma citado pelo Contribuinte em suas
Contrarrazões efetivamente aborda despesas de outra natureza (vinhos, discos, dentre outros
gastos), que não a daquelas tratadas no acórdão recorrido, porém o Recurso Especial delas não
trata, concentrando-se unicamente nas despesas relativas a pagamentos efetuados a pessoas
físicas sem vínculo empregatício.
Assim, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e
passo a analisar o mérito.
O apelo visa rediscutir a dedução, em livro-caixa, de pagamentos efetuados a
terceiros sem vínculo empregatício.
No caso em apreço, o Contribuinte, que é mestre de obras/pedreiro, deduziu por
meio do livro-caixa, no ano-calendário de 2008, valores despendidos com o pagamento de
diversos profissionais (pintor, eletricista, pedreiro, etc.), que prestaram serviços nas obras que
conduzia, sem vínculo empregatício.
No que tange às deduções de livro-caixa, a Lei no 8.134, de 1990, com a redação
das Leis nos 8.383, de 1991, e 9.250, de 1995, assim estabelece:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I – a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II – os emolumentos pagos a terceiros;
III – as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo.
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9o e 10 da Lei no 7.713, de 1988.
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.722773/2012-80

§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei no 7.713, de 1988, e na Lei no 7.975, de
26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de janeiro
de 1991.
Conforme o Relatório Fiscal de fls. 659 a 664, as despesas em tela foram glosadas
tendo em vista a habitualidade, sem o registro do vínculo empregatício, o que configuraria
infração ao art. 6o, inciso I, da Lei no 8.134, de 1990 (Anexo II – Despesas de pessoal não
acatadas pela fiscalização, fls. 668) e a falta de comprovação da efetividade dos pagamentos.
Confira-se (fls. 662).
DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO - o contribuinte, para comprovar as
despesas que teria suportado referentes a diversos profissionais (pintor, eletricista,
pedreiro, etc), apresentou apenas recibos simples que teriam sido emitidos/assinados por
estes profissionais. Verificamos que a maioria dos recibos demonstram que os valores,
caso tenham sido feitos conforme descrito, ocorreram durante em quase todos os meses
do ano-calendário 2008, sem o devido registro do vínculo empregatício entre os
profissionais e o contribuinte. Considerando que o contribuinte não comprovou a
efetividade do pagamento aos diversos profissionais, assim como, a exigência em lei
de que despesas relacionadas a remuneração paga a terceiros somente possam ser
deduzidas da receita desde que haja o vínculo empregatício, tais despesas também
não serão aceitas pela fiscalização. (grifei)
Assim, constata-se que a autuação foi categórica, no sentido de não admitir
despesas com terceiros sem vínculo empregatício.
Entretanto, quando do julgamento da Impugnação pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), esta não referendou a motivação da autuação – exigência legal de
vínculo empregatício para dedução, em livro-caixa, de pagamentos a terceiros – mas sim admitiu
a possibilidade dessas deduções, com base no inciso III, do mesmo art. 6o, da Lei no 8.134, de
1990 – despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora –
desta feita condicionando-as a exigências adicionais, além daquelas especificadas na autuação.
Confira-se (fls. 751 a 755):
Dedução - Despesas do Livro Caixa
O contribuinte que percebe rendimentos do trabalho não assalariado pode deduzir da
receita de sua atividade as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, tais como, aluguel, água, luz, telefone, material de
expediente ou de consumo.
Sobre o assunto, cabe transcrever o artigo 6o da Lei no 8.134/1990:
(...)
Da leitura do referido texto legal deve-se ter presente, preliminarmente, os três
requisitos cumulativos para a dedutibilidade das despesas:
a) devem ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora;
b) devem estar escrituradas em livro caixa;
c) devem ser comprovadas mediante documentação idônea.
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.722773/2012-80

Para serem dedutíveis, as despesas devem estar escrituradas no livro caixa e
devidamente discriminadas e identificadas em documentos hábeis e idôneos, para que
possam ser comprovados os desembolsos e analisada a pertinência da despesa.
Resta claro que a lei vigente, ao especificar expressamente que as despesas dedutíveis
devem ter estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos
rendimentos sujeitos à incidência de imposto e, ao condicionar essas deduções à
escrituração no Livro Caixa e à comprovação mediante documentação idônea, objetiva
vedar a utilização de critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em
consequência, afastar qualquer possibilidade de liberalidade ou poder discricionário na
dedução.
Para se verificar se as despesas são realmente necessárias, ou seja, se elas
efetivamente têm alguma relação com a atividade desenvolvida pelo contribuinte,
devem ser observados os critérios de normalidade, usualidade, necessidade e
pertinência.
Em suma, são consideradas despesas passíveis de escrituração no Livro Caixa, para
efeitos de dedução, apenas aquelas indispensáveis e inevitáveis à percepção da receita e
à manutenção da fonte produtora, desde que suportadas pela pessoa física e
comprovados os desembolsos.
Como exemplos corriqueiros de despesa de custeio dedutíveis temos os valores pagos a
título de aluguel, água, luz, telefone, condomínio (vinculados ao local onde se exerce a
atividade profissional), despesas com material de expediente ou de consumo e despesas
com empregados, quando vinculadas ao contrato de trabalho.
Ressalte-se, ainda, que a dedutibilidade das despesas escrituradas em Livro Caixa está
condicionada à sua comprovação, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, que permita identificar o adquirente ou o beneficiário, o valor, a data da
operação e contenha a discriminação das mercadorias ou dos serviços prestados
para que possam ser enquadrados como necessários e indispensáveis à manutenção
da fonte produtora dos rendimentos.
De acordo com o Parecer CST no 32, de 13 de agosto de 1981, “o gasto é necessário
quando é essencial a qualquer transação ou operação exigida pela exploração das
atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras
de rendimentos.”
Feitas estas considerações, passa-se a análise das glosas de despesas que foi objeto de
contestação.
(...)
Despesas com prestadores de serviços
Acerca da matéria, assim foi fundamentado o lançamento:
(...)
O profissional autônomo pode deduzir no Livro Caixa os pagamentos efetuados a
terceiros com quem mantenha vínculo empregatício. Nos casos em que a relação
empregatícia não esteja caracterizada, ou seja, quando se tratar de serviços
esporádicos, sem relação de hierarquia, podem também ser deduzidos os
pagamentos efetuados a terceiros, desde que caracterizem despesa de custeio
necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Para que essas despesas sejam consideradas dedutíveis, deve restar demonstrado
nos autos que os pagamentos a terceiros sem vínculo empregatício foram efetuados
em face da necessidade para a percepção da correspondente receita. E mais, que
essa receita tenha sido corretamente escriturada no Livro Caixa e, portanto,
incluída na base de cálculo do imposto.
Essa comprovação deve ser feita com a vinculação de cada pagamento (despesa) à
receita que lhe deu origem, mediante a apresentação de documentação hábil e
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.722773/2012-80

idônea. Essa exigência probatória decorre do art. 6o, § 2 o, que, por sua pertinência,
reproduz-se novamente abaixo:
(...)
Analisando os documentos constantes dos autos - relação de prestadores de serviços e
recibos (fls. 240 a 497) verifica-se que os serviços prestados pelos profissionais não
eram de natureza eventual. Observa-se que os recibos constam pagamento de férias e de
13 salário.
Não foi apresentado nenhum contrato de prestação de serviços e quaisquer outras
provas de vinculações específicas e diretas entre as atuações dos referidos
profissionais e a percepção das receitas do contribuinte.
Assim, não é possível a dedução de despesas sem a devida comprovação de que as
receitas que as originaram foram devidamente incluídas na base de cálculo mensal
dos rendimentos sujeitos à tributação do IRPF.
Foi solicitado também ao contribuinte a comprovação da efetividade dos pagamentos a
que se referem os recibos apresentados, o que o impugnante não fez.
É importante esclarecer que é possível que o autuado faça seus pagamentos em dinheiro,
conforme mencionado na peça impugnatória, e não há nada de ilegal neste
procedimento. Também a legislação não impõe que se faça pagamentos de uma forma
em detrimento de outra.
O que ocorre na prática é que ao necessitar de alguma comprovação de pagamento se
tenha mais dificuldade em fazê-lo.
Observe-se que o contribuinte poderia completar a prova, exibindo a comprovação
do efetivo pagamento das despesas que diz ter suportado (cópia de cheques,
comprovante de depósito na conta do prestador dos serviços, comprovante de
transferências eletrônicas de fundos, transferência interbancárias, comprovante de
transmissão de ordem de pagamento, ou, no caso de pagamento efetuado em dinheiro,
extrato bancário que demonstre a realização de saque em data e valor coincidente ou
aproximado em relação aos pagamentos em questão). (grifei)
Destarte, a motivação do Auto de Infração, que fora a impossibilidade de dedução
de pagamentos a terceiros sem vínculo empregatício (art. 6o, inciso I, da Lei no 8.134, de 1990),
foi revista em sede de primeira instância, passando-se a admitir essa espécie de despesa, desde
que fosse efetuada “a devida comprovação de que as receitas que as originaram foram
devidamente incluídas na base de cálculo mensal dos rendimentos sujeitos à tributação do
IRPF”.
Nesse passo, dos dois fundamentos da autuação, a DRJ manteve apenas o da falta
de comprovação da efetividade das despesas, o que foi revisto pela decisão recorrida que,
examinando o conjunto probatório constante dos autos, achou suficiente à formação de
convicção, no sentido de que as despesas teriam sido comprovadas.
Em sede de Recurso Especial, a Fazenda Nacional limita-se a reproduzir, ipsis
literis, a decisão da DRJ, que, repita-se, alterou a fundamentação da exigência e, nessa senda,
passou a exigir o que não constou da autuação, de sorte que não há como considerar-se, em sede
de Recurso Especial, exigências que não constaram do Auto de Infração.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.722773/2012-80

Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital